Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DORVALINO ANICETO DA SILVA - CPF: 397.992.209-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), DORVALINO ANICETO DA SILVA - CPF: 397.992.209-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE CIRURGICO. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABÍVEL. PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88. PARECER MINISTERIAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DA DEFENSORIA IMPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 48861485.

2. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, a realizar procedimento cirúrgico denominado de “hérnia inguino escrotal” ao promovente, na origem a sentença confirmou o deferimento da tutela de urgência e condenou o Município e o Estado de Mato Grosso para o fornecimento do procedimento pleiteado.

3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6. A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

7. Sentença reformada apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

8. Recursos conhecidos e parcialmente provido do Município e improvido da Defensoria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, a realizar procedimento
cirúrgico denominado de “hérnia inguino escrotal”
ao promovente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência deferida e condenou o Município e o Estado de Mato Grosso para
o fornecimento do procedimento pleiteado.

O Recorrente MUNICÍPIO DE SINOP interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de seja afastada a sua responsabilidade e a incidência de honorários advocatícios de sucumbência a defensoria pública.

A Defensoria Pública interpôs recurso objetivando a majoração dos honorários de sucumbência.

Ambos, em suas contrarrazões postulam pelo improvimento do Apelo e a manutenção da sentença.

O Relator originário, o MM. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 48861485.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do Recurso interposto pelo Município para afastar a condenação sucumbencial e o improvimento do Recurso interposto pela Defensoria.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020